Tribunal: TJMT
Processo: 0013581-40.2012.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013581-40.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GENUIR PEDRO GATTI - CPF: 407.565.059-68 (APELANTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), MARCIO CLAUDIOMAR WEBER - CPF: 651.793.741-20 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA – MEDIANTE COBRADOR PROFISSIONAL, COM AMEAÇA, TEMOR, CONSTRAGIMENTO – CONFISSÃO DA CONTRATAÇÃO PELO RÉU - EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME – APREENSÃO DE ARMAS COM OS COBRADORES – EXCESSO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que os transtornos sofridos pela parte autora e seus familiares geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GENUIR PEDRO GATI,
nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, proposta por ele contra
MARCIO CLAUDIOMAR WEBER,
que julgou improcedente a ação e condenou o apelante (autor) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua cobrança condicionada ao disposto no artigo 98, §3o., do CPC.

O apelante defende que o apelado confessou a contratação dos indivíduos no ilícito para a cobrança da nota promissória devida; que a sentença não pode ser mantida, pois, o fato de contratar pessoas para realizarem cobrança de modo vexatório e intimidatório.

O modo de agir dos cobradores, truculenta e intimidatória, pode ser corroborado pelo relatório do escrivão de polícia, responsável pelo caso, que relata que outras cobranças da mesma espécie foram registradas e denunciadas naquele departamento policial, inclusive com as mesmas características físicas dos envolvidos, Sr. Cícero dos Santos e Sandro, mesmo veículo e idêntico método intimidatório de cobrança.

Além disso, assevera que as ameaças restam demonstradas pelas declarações prestadas pelas partes, além do auto de apreensão lavrado pelos policiais militares, que encontram armas e a nota promissória, objeto da cobrança.

Pontua ainda, que seria por demais imaginar a inocência do apelado que, contratando indivíduos “cobradores profissionais”, não soubesse suas intenções e a maneira em que referida cobrança seria realizada.

Sob outro aspecto, afirma que claramente a intenção dos indivíduos não era somente amigável, pois, se depreende das declarações obtidas que os indivíduos tinham instrução para receberem a dívida “por bem ou por mal”, contrariando assim a fundamentação do juízo “a quo”.

Ao final requer a reforma da sentença, julgando-se procedente a ação, com a condenação do apelado em danos morais.

Sem contrarrazões conforme certificado no id. 74284464, pág. 64.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatório cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
GENUIR PEDRO GATI
nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais proposta por ele contra
MARCIO CLAUDIOMAR WEBER
que julgou improcedente a ação e condenou o apelante (autor) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a sua cobrança condicionada ao disposto no artigo 98, §3o., do CPC.

Segundo consta da inicial, o autor (apelante) em 2.011 assumiu uma dívida de R$ 18.982,00, com o réu, representada pela nota promissória com vencimento em 30/03/2.012; o autor explica que não pagou o débito e que estava em negociação com réu, onde acertaram que seriam cobrados juros em razão do atraso, no entanto, em 22/09/2.012, três indivíduos invadiram a sua residência a mando do réu (apelado) e passaram a desferir ameaças visando o recebimento da dívida; embora o autor tenha tentado explicar sobre a negociação os indivíduos permaneceram ameaçando e queriam levar um trator de sua propriedade e só não conseguiram porque ele estava sem bateria. As ameaças só cessaram quando a polícia militar, que apreendeu os invasores e diversos objetos que estavam com eles, dentre os quais um revolver calibre 38, dez munições, uma arma de choque, uma faca, três cabos de madeira e a nota promissória em questão.

Após o desenrolar processual, sobreveio à sentença pela improcedência do pedido, sob as seguintes premissas:

-

Que documentos existentes nos autos demonstram que os três cobradores se dirigiram até a residência do apelante no dia mencionado, a fim de cobrar a referida dívida e foram detidos em razão de haver uma arma dentro do veículo, além de terem sido acusados de extorsão;

- Os cobradores declararam perante a autoridade policial que ninguém entrou no interior da residência durante a cobrança e que não houve ameaças;

- Que a versão do apelante e sua esposa são unilaterais e somente elas, por si só, não possuem peso suficiente para lastrear a procedência da ação;

- Não foi arrolada testemunha;

- Não veio aos autos processo crime;

- Embora haja apreensão de arma, faca, aparelho de choque, cabo de madeiras, o apelado não alegou que eles demonstraram possuir tais armas.

- Por fim, que inexiste nos autos prova de que a cobrança ocorreu de forma abusiva e que apelado mandou os cobradores agiram de forma violenta.

Pois bem.

O recurso comporta provimento,
pelas seguintes razões:

Malgrado a interpretação do magistrado “a quo”, não se pode deixar de analisar a questão também sob o aspecto penal. Explico.

De maneira generalizada, tem-se que a conduta de cobradores (profissionais) são praticadas na clandestinidade, na qual dificilmente há testemunhas. Nesses casos, a palavra da vítima (no caso do apelante e de sua esposa) é extremamente valiosa para o conjunto probatório. Isso porque, não se poderia cogitar que eles teriam a intenção de prejudicar pessoas inocentes, sem qualquer motivo aparente, se tratasse de uma cobrança amigável, conforme diz o apelado.

Apenas para ilustrar, trago a colação dois julgados da esfera criminal, para demonstrar o potencial probatório da palavra da vítima:

“
APELAÇÃO - EXTORSÃO - PALAVRA DA VITIMA - VALOR: Em crimes desta natureza, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e desde que não haja indícios de falsa inculpação. (...)” (TJ-SP - APL: 00061177120118260050 SP 0006117-71.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 07/03/2013, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/06/2013)

“PENAL - EXTORSÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - ADMISSIBILIDADE COMO MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO - PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA - CONDENAÇÃO - APELO PROVIDO. As declarações das vítimas de delitos patrimoniais, geralmente praticados na ausência de testemunhas, são elemento idôneo de prova, sobretudo quando firmes e coerentes, e ajustadas aos demais elementos de convicção constantes dos autos.” (TJ-MG - APR: 10074060310526001 Bom Despacho, Relator: Delmival de Almeida Campos, Data de Julgamento: 28/05/2008, Câmaras Criminais Isoladas / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/06/2008)

Ao contrário, seria de extrema ingenuidade crer que o apelado fosse confessar, na contestação, que contratou os cobradores para amedrontar o apelante, correndo o risco de ser condenado a pagar danos morais, a seu devedor.

Além disso, no caso, os detalhes assumiram extrema importância para formar meu convencimento, razão pela qual passo a registrá-los.

Primeiro, é o fato de que Sandro Kaminski é cobrador profissional, conforme declarado por Cícero de Assis Lima, então interrogado perante autoridade policial, (fls. 32). Também o próprio Sandro declarou perante a autoridade policial que trabalha com o Márcio (apelado) e que ele faz cobranças.

Segundo, é a informação da autoridade policial de que havia outros registros de cobranças praticadas de forma semelhante na cidade; que existe outro B.O. registrado, no qual indica o mesmo veículo utilizado por eles e as características físicas dos indivíduos e o método de cobrança, coincidem.

Terceiro, a afirmativa constante do interrogatório do Sandro de que, embora não tivesse intenção de fazer nada com as vítimas, explica que o cobrador fica incomodando as vítimas para agonia-las e as pessoas acabam pagando.

Quarto, é fato de que a história anterior ao dia da ameaça, de que os cobradores foram um dia antes na casa do apelante e perguntaram para sua mulher sobre seu paradeiro e ela disse que ele estava trabalhando e que perguntaram se ele estava vendendo o trator, coincidem com a versão dada pela esposa do apelante.

Quinto, é o fato de que o processo crime n.
979-26.2012.811.0109 (Código: 60994 Número/Ano: 64/2012 – Marcelândia),
em tramitação, foi recebida a denúncia e está na fase probatória, estando os indivíduos sendo processados pelo crime de:

“EXTORSÃO MAJORADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. - Réus Denunciados pelo Ministério Público/MT, SANDRO KAMINSKI, como incurso no artigo 158, § 1o do Código Penal (duas vezes - fatos 01 e 02); art. 14 da Lei 10.826/03 (fato - 03) ; e art. 288 do Código Penal (fato - 04), todos na forma do art. 69 do Código Penal / CÍCERO DE ASSIS LIMA, como incurso no artigo 158, § 1o do Código Penal (duas vezes - fatos 01 e 02); e art. 288 do Código Penal (fato - 04), todos na forma do art. 69 do Código Penal / CÍCERO VITOR DOS SANTOS como incurso no artigo 158, § 1o do Código Penal (fato - 02); e art. 288 do Código Penal (Fato - 04), ambos na forma do art. 68 do Código Penal.”
(extraído de pesquisa ao site do TJ/MT).

Sexto, é a apreensão, juntamente com a prisão dos indivíduos, de arma de fogo, faca, aparelho de choque e cabo de madeiras.

Sétimo é o fato de que Cícero Vitor dos Santos já foi condenado por homicídio e Sandro Kaminski, possui antecedente, conforme declarou.

Desta feita, a sentença deve ser reformada, pois a palavra do apelante e de sua esposa, não se encontram isoladas no processo, sendo necessário perquirir todos os detalhes para chegar à conclusão que, de fato, Sandro trabalha (ou já trabalhou) com o apelado, portanto, ele já tinha conhecimento da sua forma de trabalho; os indivíduos demonstram serem pessoas truculentas, principalmente Sandro; e que a cobrança se deu através de coação psicológica, com ameaças e provocando o temor na família, inclusive o que é confessado pelo próprio Sandro, de que os cobradores, na prática, tentam agoniar os devedores, ao extremo.

Destarte, havendo cobrança mediante coação, temor e o excesso no procedimento adotado pelo apelado, resta configurado o dano moral.

Para ilustrar (“mutatis mutandis”):

“COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA REALIZADA POR MEIOS VEXATÓRIOS. XINGAMENTOS E OFENSAS REALIZADAS PELA CREDORA. EXCESSO CONFIGURADO.
1. Comprovado que os transtornos sofridos pela parte autora geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente. 2. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).” (TJ-SP - APL: 10149253720168260482 SP 1014925-37.2016.8.26.0482, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 17/12/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2018) destaquei

Passo a fixar o valor da indenização.

Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e réus, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Portanto, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões e os inconvenientes suportados pela parte autora, fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atentando-se ao fato de que a indenização por dano moral deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.

Por fim, registro que o valor pretendido pelo apelante na inicial, de trinta mil, se mostra totalmente desproporcional ao caso, pois, além do que foi registrado alhures, não se pode esquecer que a dívida é confessa, não se tratando de cobrança indevida, mas, de excessos.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar integralmente a sentença para: i) Julgar procedente a ação, condenando o réu (apelado) ao pagamento de danos morais ao autor (apelante) no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de 1% a.m. a partir de 22/09/2.012 e correção monetária a partir do seu arbitramento; e, por fim, II) Inverter o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021